Tribunal: TCU
Processo: 008.604/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Francisco das Chagas Avila Ramos,Jose Arnaldo Silva dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Arnaldo Silva dos Santos e Francisco das Chagas Ávila Ramos ao Acórdão 5415/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pelos responsáveis e, no mérito, negou provimento aos manejados por Francisco das Chagas Ávila Ramos e José Arnaldo Silva dos Santos e deu provimento àqueles interpostos pelo Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), pela empresa Expert-TI Comunicação Ltda. e pelo espólio de Carlos Roberto Martins Rodrigues, para excluí-los da relação processual, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar aos embargantes o conteúdo desta deliberação.